Tribunal: STF
Processo: RE 1307599
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Elektro Redes S/A e Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL interpõem recursos extraordinários contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AOS MUNICÍPIOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. AGÊNCIA REGULADORA. ILEGALIDADE. 
    1. O serviço de iluminação pública dentro do território do município constitui atribuição e responsabilidade dele próprio, cabendo-lhe prestá-lo diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, de acordo com o disposto no art. 30, inciso V, da Constituição Federal. 
    2. Como forma de contraprestação ao referido serviço público, pode o ente cobrar dos administrados a contribuição para custeio da iluminação pública - CIP, instituída pela EC n° 39/2002, consoante dicção do art. 149-A da Carta Magna. 
    3. O art. 175 da Carta Constitucional prescreve que a prestação de serviços públicos deve ser realizada nos termos da lei. 
    4. A ANEEL, por seu turno, guarda atribuições decorrentes da Lei n° 9.427/96, que dizem respeito à regulação e fiscalização da produção, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes governamentais. 
    5. As agências reguladoras estão limitadas às competências que lhe são atribuídas por lei e nos estritos limites que lhe forem impostos. 
    6. A ANEEL possui poderes para editar normas e regulamentos sobre pontos específicos, no entanto, isto não significa que poderá gerar obrigações não autorizadas em lei prévia. 
    7. Ao transferir a propriedade do Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) das distribuidoras para os Municípios há atribuição de novo encargo ao patrimônio municipal, sem qualquer dotação orçamentária ou previsão de que o ente estaria em condições de gerir esta nova obrigação. 
    8. Na singularidade do caso há interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, com reconhecimento de ilegalidade da resolução em comento, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 
    9. No tocante aos honorários advocatícios, a norma de direito intertemporal do art. 14 do CPC/2015 autoriza a aplicação do art. 20 do CPC/73, de modo a evitar a majoração excessiva desta verba e a imposição de inéditos parâmetros para a parte sucumbente, resguardando-se, assim, a aplicação do princípio da razoabilidade. Logo, apenas inverto o ônus de sucumbência, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
    10. Apelação da ANEEL improvida e apelação do Município provida.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário interposto pela Elektro Redes S/A sustenta-se violação dos artigos 18; 30, inciso V; 149-A; e 175 da Constituição Federal.
    Já no apelo extraordinário da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL sustenta-se afronta aos artigos 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal.
    Decido.
    As irresignações não devem prosperar. 
    Consoante se nota da ementa do acórdão atacado, o exame da controvérsia não prescinde da análise da legislação ordinária pertinente, notadamente da Lei nº 9.472/96, do Decreto nº 41.019/57 e das Resoluções normativas nºs 414/2010 e 479/2012, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 
    Ademais, anote-se que o exame da extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não configura questão constitucional. Eventual ofensa à Magna Carta, portanto, acaso existente, seria meramente reflexa. 
    Não fosse o bastante, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, posto atrair a incidência da Súmula nº 279/STF. 
    A corroborar tais entendimentos, citem-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.216.073/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), Pleno, DJe de 20/10/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.200.137/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBIILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.484/SP-AgR Segunda Turma, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/8/19). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente